Tribunal: STF
Processo: ARE 1531175
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. RE Nº 669.069-RG/MG: INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DE APOSENTADORIA POR IDADE. A SENTENÇA JULGOU O PEDIDO IMPROCEDENTE. EM RECURSO, A PARTE AUTORA ALEGA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE É PRESCRITÍVEL A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. A PARTE AUTORA INTERPÔS AGRAVO INTERNO DA DECISÃO ALEGANDO QUE DEVE SER AFASTADA A IMPRESCRITIBILIDADE DA COBRANÇA DOS VALORES POR NÃO SE TRATAR O CASO DE IMPROBIDADE, E QUE A DECISÃO CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF, DO TEMA 666 E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA DESPROVIDO.” (e-doc. 70).                                 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao art. 37, § 5º, da Constituição da República. Sustenta que ocorreu a prescrição da pretensão quanto ao ressarcimento ao erário decorrente de benefício previdenciário obtido mediante fraude, por se tratar de ilícito civil, incidindo a tese decorrente do julgamento do RE nº 669.069-RG/MG. 



    2.1. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 62).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. De plano, cumpre ressaltar que a repercussão geral do RE nº 669.069-RG/MG (Tema RG nº 666) foi estabelecida em caso específico de ilícito civil correlacionado a acidente automobilístico. Já em outra seara, a dos ilícitos que, além da matéria cível, reverberem também no campo penal, esses não estão abarcados na tese então fixada. No julgamento-paradigma, evidenciou-se que a prescritibilidade que paira sobre a conjectura de ilícitos cíveis, nos moldes da tese alicerçada, não subsiste quando esse ilícito repercute em atos de improbidade administrativa e de ilícitos penais, porquanto nessas hipóteses as ações de ressarcimento são, inevitavelmente, imprescritíveis.  



    4. Destaco alguns trechos relevantes do voto do Ministro Relator do leading case em comento que corroboram a especificidade do paradigma que firma a aplicabilidade da tese para casos de ilícitos civis que não comportem condutas eivadas de alto grau de reprovabilidade nem se revelem atentatórias aos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública:  



    “Em suma, não há dúvidas de que o fragmento final do § 5º do art. 37 da Constituição veicula, sob a forma da imprescritibilidade, uma ordem de bloqueio destinada a conter eventuais iniciativas legislativas displicentes com o patrimônio público. Esse sentido deve ser preservado. Todavia, não é adequado embutir na norma de imprescritibilidade um alcance ilimitado, ou limitado apenas pelo (a) conteúdo material da pretensão a ser exercida – o ressarcimento – ou (b) pela causa remota que deu origem ao desfalque no erário – um ato ilícito em sentido amplo. O que se mostra mais consentâneo com o sistema de direito, inclusive o constitucional, que consagra a prescritibilidade como princípio, é atribuir um sentido estrito aos ilícitos de que trata o § 5º do art. 37 da Constituição Federal, afirmando como tese de repercussão geral a de que a imprescritibilidade a que se refere o mencionado dispositivo diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. 



    Estabelecida a tese, cumpre concluir o julgamento do caso concreto. No particular, a inicial veicula uma ação de ressarcimento instaurada pela União em face de uma empresa de transporte rodoviário e de um motorista a ela vinculado, tendo por fundamento a alegada responsabilidade civil dos indicados por acidente automobilístico ocorrido no ano de 20 de outubro de 1997 na rodovia MG 862. A propositura da ação data de 21 de setembro de 2008, quando transcorridos mais de 11 anos do evento danoso, razão pela qual foi ela extinta pelo juiz sentenciante, em decisão secundada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que afirmou estar a causa submetida ao prazo de prescrição quinquenal.



    A pretensão de ressarcimento, bem se vê, está fundamentada em suposto ilícito civil que, embora tenha causado prejuízo material ao patrimônio público, não revela conduta revestida de grau de reprovabilidade mais pronunciado, nem se mostra especialmente atentatória aos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública. Por essa razão, não cabe submeter a demanda à regra excepcional de imprescritibilidade, pelas razões antes asseveradas. Deve ser aplicado, aqui, o prazo prescricional comum para as ações de indenização por responsabilidade civil em que a Fazenda figure como autora.



    Ao tempo do fato que deu causa à ação – o acidente automobilístico, ocorrido em 20 de outubro de 1997 – estava em vigor o Código Civil de 1916, cuja regra do art. 177 fixava em vinte anos o prazo de prescrição das ações pessoais, dentre elas as de responsabilidade civil. Todavia, com a vigência do atual Código Civil, em 1º de janeiro de 2003, incidiu a norma de transição do seu art. 2.028, que, a contrario sensu, preconizou a imediata incidência dos prazos prescricionais reduzidos pela nova lei nas hipóteses em que ainda não houvesse transcorrido mais da metade do tempo estabelecido no diploma revogado. 



    É exatamente o que se tem na espécie. Assim, até 31 de dezembro de 2002, estava a demanda em questão submetida ao prazo prescricional vintenário, ficando, a partir de 1º de janeiro de 2003, imediatamente sujeita às regras prescricionais da nova codificação, que, segundo o art. 206, § 3º, V, é de três anos em matéria de reparação civil. Como a presente ação foi ajuizada pela União apenas em 2008, isto é, quando ultrapassado o derradeiro marco para a deflagração da medida judicial (1º/1/2006), deve ser reconhecida a prescrição do direito de exercê-la.”



    (RE nº 669.069-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 03/02/2016, p. 28/04/2016, p. 8-9; grifos nossos).  



    5. O Tribunal de origem, por ocasião do exame jurídico do presente caso, sopesou o Tema nº 666 do ementário de Repercussão Geral, em simetria com a análise dos pressupostos fáticos constantes dos autos, e concluiu que o ilícito cível aqui tratado é imprescritível e, nesse liame, o recurso inominado não foi provido.  



    6. Nesse prisma, o acórdão em segundo grau, ora combatido, está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    7. Ademais, qualquer análise fática para uma possível conclusão de forma diversa ao que consignado pelo Colegiado a quo conclamaria, necessariamente, a apreciação dos elementos fático-probatórios, o que é inviável no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    “E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” (grifos nossos).  



    8. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e da Segunda Turma deste Pretório Excelso:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO MEDIANTE FRAUDE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”     



    (ARE nº 1.290.327-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16/11/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS NA SEARA CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO ATO ILÍCITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.307.382-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 14/04/2021; grifos nossos).  



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Em caso de prévia fixação de honorários advocatícios, haverá majoração em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada eventual gratuidade de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator